Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712061-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FREITAS PORTELA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Bruno Freitas Portela pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, para que, em sede de rescisão contratual, seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum recorrido. O agravante assevera que, diversamente do consignado na decisão atacada, restou evidenciado o fumus boni iuris o periculum in mora. Para tanto, afirma que ainda tem valores a receber dos ora agravados no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Acrescenta que tal quantia provavelmente só será resguardada com o deferimento da liminar pleiteada. Pondera que, caso se aguarde o trâmite regular do processo, dificilmente logrará êxito em reaver o que investiu. Sustenta que não é possível saber se o valor bloqueado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro será suficiente para saldar integralmente todos os credores. Invoca os arts. 139, inciso IV, 300 e 301, todos do CPC. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a cautelar de sequestro/arresto/penhora na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para efetivação da constrição no rosto dos autos do processo no 5091826-18.2021.4.02.5101, que tramita junto à 3a Vara Federal Criminal da Circunscrição Judiciária do Rio de Janeiro, RJ. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito da fundamentação expendida na peça recursal, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isso porque, há que se considerar as peculiaridades do caso em tela, que compreende suposta fraude nos investimentos de pirâmide financeira da Kriptacoin. Ademais, faz-se necessária a demonstração suficiente dos valores vertidos pela vítima, com documentação hábil, como extratos e transferências bancárias, para configurar tal ilícito, fatos não demonstrados, à primeira análise, pelo recorrente. Note-se que o extrato juntado pelo recorrente (ID no 34514472 pág. 04) está sem identificação da origem documental ou de sua titularidade. Além disso, o contrato de ID no 34514471, pág. 26/29, não se encontra firmado pelo autor. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não se vislumbra, ao que tudo indica, a alegada fraude e eventual valor a ser restituído. Logo, não se mostra razoável a concessão da liminar pretendida, inaudita altera pars, sendo certo que, após a dilação probatória, será possível ao julgador a quo aferir, com mais profundidade, os fatos alegados. Por outro lado, quanto aos outros argumentos apontados acima, não se vislumbra suposto prejuízo imediato, como bem observou o julgador singular: “Não vislumbro perigo de dano, seja porque o autor recebeu valores muito superiores ao investido, seja porque todo o patrimônio conhecido dos réus já foi arrecadado e indisponibilizado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro” (ID no 34514479, pág. 21). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator